Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-09.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS NÃO ESGOTADAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou extinto o processo de execução de título executivo extrajudicial, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se foram esgotadas as medidas típicas tendentes à satisfação do crédito, a justificar a extinção do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No sistema dos Juizados Especiais, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo é imediatamente extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995. Entretanto, cabe ao Juízo, antes de promover a extinção do processo, determinar a intimação do credor para a indicação de bens penhoráveis (CPC, arts. 9o e 10). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1948251, 0702495-77.2023.8.07.0008, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; Acórdão 1002836, 20170710016316ACJ, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 14.3.2017.
4. No caso, foram realizadas pesquisas no SIBAJUD e no RENAJUD (ID 68232646 e ID 68232653), ambas infrutíferas e, de forma imediata, o processo foi extinto, independentemente da análise do pedido anteriormente formulado de pesquisa no sistema INFOJUD (ID 68232642). Ademais, não foi oportunizada ao credor a indicação de outras medidas executivas.
5. Destarte, não esgotados os meios ordinários para a localização de bens penhoráveis da parte devedora, deve ser assegurado o direito da parte credora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença desconstituída para assegurar o direito da parte credora às diligências ordinárias para a localização de bens penhoráveis da parte devedora.
7. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, § 4o; CPC, arts. 9o e 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948251, 0702495-77.2023.8.07.0008, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; Acórdão 1002836, 20170710016316ACJ, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 14.3.2017.